Tribunal: TJDFT
Processo: 0755562-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL DA CATEGORIA. ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da autora “para: 1) DETERMINAR ao réu a aplicação da proporção de 17/25 no cálculo do valor da aposentadoria proporcional por invalidez, com a respectiva implementação do valor retificado em folha de pagamento; 2) CONDENAR o réu ao pagamento do valor atualizado de R$ 71.702,31 (setenta e um mil reais setecentos e dois reais e trinta e um centavos), observado o valor de alçada, referente às parcelas vencidas, acrescido de correção monetária a contar de cada mês de referência e juros de mora a partir da citação, nos parâmetros a seguir transcritos”.
2. Em breve súmula, a autora afirma que desde a concessão da aposentadoria, vem recebendo os seus proventos de forma incorreta, ou seja, em percentual menor do que é devido, pois a Administração Pública ao realizar o cálculo da proporcionalidade aplicada aos proventos da professora levou em consideração o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos), ignorando a redução constitucional concedidas aos professores, de 25 anos. Em contestação, os réus sustentam que o divisor para concessão de aposentadoria somente poderá ser utilizado para o caso de aposentadoria integral do professor (9125), e não em relação à proporcional. Assevera que nas aposentadorias proporcionais, ainda que em relação ao servidor professor (mulher), deverá ser aplicado o divisor da aposentadoria geral de 30 anos, qual seja, 10950.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões de ID no 49224508, pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificam a contestação, ressaltando que não existe critério diferenciado para aposentadoria proporcional de professor, a qual deve ser aplicada a regra geral do art. 40, III, "b", da CRFB. Alega a inexistência de qualquer irregularidade na concessão de aposentadoria, aplicando o do divisor da aposentadoria geral de 30 anos.
5. Compulsando os autos, verifica-se pelos documentos de ID no 49224481, pg. 02/47 que a recorrida trabalhou, efetivamente, no período de 04/05/2001 a 31/08/2018, quando foi compulsoriamente aposentada por invalidez (ID no 49224481, pg. 01).
6. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
7. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
8. A recorrida é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 31/08/2018, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, cumprindo os requisitos para a aposentadoria especial aplicados aos professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.